Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000146-46.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos (INTERESSADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESSA AUTORIDADE IMPETRADA
–
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT, quando se verificar que o ato que lhe foi atribuído e, por isso, considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Anaquelli Itália Pasqualli, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do Detran/MT, consistente na não nomeação ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, para a cidade de Tangará da Serra.

A Impetrante noticiou, em síntese, que logrou êxito no certame público, regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT, tendo sido aprovada na 9a (nona) posição, e que o referido edital ofertou 11 (onze) vagas para o mencionado cargo.

Aduziu que o prazo de validade do certame, de 02 (dois) anos, foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, e venceu no dia 04 de setembro de 2019.

Defendeu que, embora o prazo de validade tenha sido suspenso, na data de 29 de julho de 2019, detém direito líquido e certo à nomeação, pois aprovada dentro do número de vagas do Edital e expirado o prazo de validade do concurso.

Requereu, então, a concessão da ordem, para que fosse determinado aos Impetrados a sua nomeação ao cargo em que está aprovada.

O pedido liminar foi, inicialmente, indeferido (id. 29422497) e, posteriormente, concedido (id. 38481483).

O Estado de Mato Grosso, nas suas contrarrazões, pugna pela denegação da ordem (id. 31280962).

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT –, em sua manifestação, suscita a preliminar de ilegitimidade do Presidente da autarquia, já que a competência para a nomeação de candidatos aprovados em concurso público é do Governador do Estado. No mérito, requer a denegação da segurança (id. 29823987).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Governador do Estado, diante da personalidade jurídica própria da autarquia e, no mérito, pela denegação da ordem (id. 54333493).

É o relatório.

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Anaquelli Itália Pasqualli, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Presidente do Detran/MT, consistente na não nomeação ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, para a cidade de Tangará da Serra.

Denota-se dos autos que Impetrante participou do certame, regido pelo Edital n.001/2015, cuja previsão era de 11 (onze) vagas, tendo sido aprovada na 9a (nona) posição, ou seja, dentro do número de vagas oferecidas no edital, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, cidade de Tangará da Serra.

O resultado final foi homologado em 04/09/2015 e o prazo de validade do concurso foi prorrogado pela Administração Pública, por mais 02 (dois) anos.

Sustentou que, embora o prazo de validade tenha sido suspenso, na data de 29 de julho de 2019, detém direito líquido e certo à nomeação, pois aprovada dentro do número de vagas do Edital e expirado o prazo de validade do concurso.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT, suscitada pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Presidente do DETRAN/MT

O Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso levanta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, já que a competência para nomear candidato aprovado em concurso público é privativa do Governador do Estado.

De acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que a Impetrante fez constar do polo passivo do
writ
o Governador do Estado de Mato Grosso e o Presidente do DETRAN/MT.

Em que pese à alegação da Impetrante e a manifestação Ministerial, quanto à legitimidade das autoridades apontadas como coatoras, tenho que o Presidente do DETRAN/MT é parte ilegítima, uma vez que não foi o responsável pela omissão de sua nomeação.

Sabe-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:

Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

Desse modo, em vista de a Impetrante postular, na presente ação mandamental, a sua nomeação ao sobredito
cargo público,
é certo que o
Presidente do DETRAN/MT não é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, uma vez que

o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.

Veja-se, por oportuno, o entendimento desta Corte Estadual:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - VÍCIO EXISTENTE – CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público. (N.U 1015912-76.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

Nessa esteira,
acolho
a preliminar, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT.

Do Mérito

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Colhe-se do caderno processual que a controvérsia cinge-se em saber se a candidata aprovada no concurso público, para o provimento do cargo de Agente do Serviço de Trânsito, cidade de Tangará da Serra, regulado pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, tem, ou não, direito à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. (...).
(RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1. (...).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).

Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham o
writ
, observo que ficou devidamente comprovado que a Impetrante foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo edital regulamentador do certame, e que o prazo de validade expirou no mês de setembro de 2019.

Dessarte, é certo que a Impetrante tem direito subjetivo à nomeação no referido cargo, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

A não nomeação da Impetrante – aprovada dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n.
598.099/MS RG.

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam em que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para promover a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o
RE n.
598.099/MS RG, podem ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a)

Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b)

Imprevisibilidade: a situação
a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

Releva considerar, por oportuno, que, embora o Estado de Mato Grosso, em outras oportunidades, tenha salientado que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.

Diante disso, tenho que, em razão de a Impetrante ter sido aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n.
001/2015/DETRAN/MT,
para
o mencionado cargo, além de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.

Enfatizo,
obiter dictum
, que a suspensão do prazo de validade do certame, realizado por meio do Edital de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27555, de 29/7/2019, no meu entendimento, não afasta a violação ao direito da Impetrante, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de sorte que a sobredita suspensão afigura-se, aparentemente, inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.

Diante de tais considerações, a concessão da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT e, consequentemente, excluo-o da presente ação mandamental, julgando, em relação a ele, extinto o feito, sem resolução do mérito, denegando a ordem, nos termos do artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009, e, no mérito,
CONCEDO

A ORDEM
pleiteada no
mandamus,
para determinar, em face do Governador do Estado de Mato Grosso, a nomeação da Impetrante Anaquelli Itália Pasqualli ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito, para a cidade de Tangará da Serra.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020